Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0000667-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: SIZINO BERTOLINO DOS SANTOS REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de ação de restauração de autos formulada por S. B. D. S. em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com o AR de ID 28294663, a genitora da menor, R. D. S. R., não foi encontrada. A Procuradoria-Geral de Justiça requer que seja realizada nova tentativa de citação da menor R. R. B. J., representada por sua genitora, a Senhora R. D. S. R., por carta precatória, no endereço indicado na certidão de ID 30210021 do Setor de Diligências do MPDFT, na comarca de Uruana de Minas/MG (ID 30210020). É o relatório. Decido. Defiro o pedido do Ministério Público e determino a citação, por carta precatória, da menor R. R. B. J., representada por sua genitora a Sra. R. S. R., no endereço e telefones indicados na decisão de ID 30649778. Após, intime-se as partes sobre o resultado das diligências e para que tomem as providências necessárias para viabilizar a citação das herdeiras dos credores originários, inclusive S. B. J. D. S. J., no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. Ressalte-se que, caso faça pedido de citação por edital, o requerente deve se atentar aos requisitos do art. 256 a 259 do CPC. Em seguida, independentemente do resultado das citações, dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator